Tribunal: TCU
Processo: 027.709/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9184/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.709/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Souza da Silva (XXX.355.717-XX); Ana Paula de Almeida Barca (XXX.132.627-XX); Arleide Andrade Medeiros (XXX.569.744-XX); Carlos Alberto Ribeiro (XXX.472.391-XX); Carlos Andre Pinheiro de Azambuja (XXX.280.056-XX); Demostenes Alcantara de Oliveira (XXX.441.884-XX); Denilson Oliveira da Silva Couto (XXX.420.574-XX); Jane Elizabeth Malheiros Souza de Campos (XXX.607.750-XX); Kelnner Portela Luz (XXX.013.063-XX); Marcelo Rocha Sampaio (XXX.217.667-XX); Marcos Andre Cruz Silva (XXX.083.747-XX); Paloma Sousa Nogueira (XXX.980.783-XX); Renata Buarque de Macedo Valente (XXX.421.977-XX); Renata Simone Oliveira (XXX.086.751-XX); Tamyres Gouveia Gomes (XXX.531.213-XX); Vanessa Vilas Boas Alves Cassol (XXX.480.401-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.